Tribunal: TJMT
Processo: 1018538-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018538-68.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
HUGO LUIS BRITO CUNHA
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA, representado por sua inventariante, NILVA MARTINS CUNHA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 562, DO CPC - DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar na reintegração de posse condiciona-se à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, impõe a manutenção da decisão agravada, como na hipótese dos autos.
Assim, diante de tais elementos que demonstram a verossimilhança das alegações, dispensa-se a prévia realização de audiência de justificação, autorizando assim a incidência do disposto no art. 562, caput, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018538-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVANTE), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (AGRAVADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (AGRAVADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 562, DO CPC - DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar na reintegração de posse condiciona-se à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, impõe a manutenção da decisão agravada, como na hipótese dos autos.

Assim, diante de tais elementos que demonstram a verossimilhança das alegações, dispensa-se a
prévia realização de audiência de justificação, autorizando assim a incidência do disposto no art. 562, caput, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018538-68.2019
.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

HUGO LUIS BRITO CUNHA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA, representado por sua inventariante, NILVA MARTINS CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HUGO LUIS BRITO CUNHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos de Reintegração de Posse no 1000788-42.2019.8.11.0036, proposta pelo
ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA, representado por sua inventariante, NILVA MARTINS CUNHA,
que deferiu a tutela de urgência e determinou a expedição de mandado reintegratório, bem como a retirada de todos os animais que se encontram na Fazenda Vista Alegre I.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que no dia 22/11/2019 foi cumprida a referida medida liminar, inclusive com a retirada dos semoventes.

Todavia, alega que o juízo
a quo
foi induzido a erro, uma vez que exerce a posse sobre a área desde o ano de 2017, ou seja, é velha, de modo que, à luz do art. 558 do CPC, não há falar em turbação ou esbulho por ele praticado.

Ressalta, ainda, que a liminar de reintegração de posse é exceção, já que a regra é a realização de
“audiência de justificação prévia, até para não haver decisão surpresa vedada pelo ordenamento processual civil”
(sic), o que não ocorreu na hipótese, sendo que sequer foi comprovada a data do esbulho, uma vez que foi levado em consideração um B.O. produzido de forma unilateral pelos agravados, de modo que a liminar deve ser cassada mediante o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido em 17/12/2019 (Id. 28558956), e o pagamento do preparo certificado no Id. 28752964.

Contraminuta acostada no Id. 29747984, onde os agravados alegam que possuem o domínio e a posse ininterrupta da área objeto do litígio, desde sua aquisição em 20 de dezembro de 2004, como descrito na matrícula n. 7.768, de 20.12.2004 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, e que a
“a turbação (abruta invasão pelo agravante) ocorreu de fato no dia 10 de outubro de 2019, sendo constatada no dia seguinte (11.10.2019) quando o funcionário da Fazenda dos Agravados, ao fazer o manejo do gado para a referida área, percebeu que o cadeado da porteira havia sido arrebentado e no seu lugar colocado outro maior”
– sic -, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante pleiteia a reforma da decisão que concedeu a reintegração da área rural denominada
Fazenda Vista Alegre I
ao espólio agravado
, ao fundamento de que é o legítimo possuidor do imóvel há mais de 01 (um) ano e dia e, ainda, pela ausência de audiência de justificação prévia.

No entanto, diferente do que alega, a jurisprudência é firme no sentido de ser desnecessária a realização de prévia audiência quando o juízo verificar, de plano, as condições descritas no artigo 561 do Código de Processo Civil, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 562, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo a parte agravada logrado êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados do artigo 561, do CPC, é de rigor o deferimento da expedição do mandado liminar de reintegração de posse pelo Juízo singular. Tais elementos probatórios, quando confrontados com os fatos narrados na peça exordial, permitem concluir pela verossimilhança destes últimos, conduzindo este julgador, ainda que numa análise não exauriente, ao mesmo entendimento do Juízo singular, a concluir pela necessidade de concessão da tutela antecipada, dispensando-se, inclusive, pela riqueza de provas, a necessidade de prévia realização de audiência de justificação, autorizando assim a incidência do disposto no art. 562, “caput”, do CPC.
Não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual se nega provimento ao recurso.”

(N.U 1010038-81.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO – BEM IMÓVEL – POSSE DEMONSTRADA – ESBULHO CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CPC/1973 – ORDEM DE RETOMADA LIMINAR DO IMÓVEL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A designação da audiência de justificação prévia é necessária quando o julgador entende que os requisitos do art. 927 do CPC não foram preenchidos, não havendo que se falar em nulidade dos atos praticados, pela ausência de sua realização.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar, deve ser comprovado pelo autor o preenchimento dos requisitos insculpidos nos artigos 927 do CPC/1973.
No caso, a prova carreada permite um juízo de verossimilhança a ensejar a conclusão de existência do direito pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão que deferiu liminarmente o mandado de reintegração de posse.”
(N.U 0052498-37.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

Na hipótese dos autos, extrai-se da decisão recorrida que a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau pautou-se nos
“documentos juntados ao processo, máxime a matrícula do imóvel e mapa delimitativo da propriedade (Id. 24998182 – Pág. 1-3), documentos esses que comprovam, inicialmente, o exercício da posse pela parte requerente” –
sic id. 26904959, e, ainda, nos Boletins de Ocorrência n.
2019.306086 e no 2019.307756

que relatam
o ocorrido, de modo que, em sede de cognição sumária, foram suficientes a comprovar a verossimilhança das alegações e ensejar a conclusão de existência do direito pleiteado.

Desse modo, a ausência da audiência de justificação prévia não macula a decisão agravada, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no Ag. Int. no AREsp 2016/0249730-9.

No que diz respeito ao tempo da posse defendida pelo agravante, o presente recurso não traz qualquer provar do direito alegado, uma vez que os documentos que o instruem
não são capazes de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo algum, devendo assim prevalecer até o término do processo, mediante sentença de mérito.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal. II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio."

(N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse e preservou o status quo ante.”
(N.U 1009538-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES.DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020